Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de erro material identificado no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão embargado, relativamente à expressão : sentença cassada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).
4. Constatou-se erro material na ementa do voto condutor.
5. O erro apontado não compromete a compreensão do julgado nem altera sua conclusão, razão pela qual a correção restringe-se a constar : onde se lê: sentença cassada, leia-se: sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.